Tribunal: TJBA
Processo: 8022375-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022375-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMARY DE SOUZA CARDOSO Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS SEM IMPUGNAÇÃO PELO INSS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. VEDAÇÃO À REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 535, § 3º, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS E À SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por JOSEMARY DE SOUZA CARDOSO contra decisão proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação previdenciária movida em face do INSS, a qual reconheceu o direito da autora à percepção de benefício por incapacidade decorrente de doença ocupacional. A decisão agravada afastou os cálculos apresentados pela exequente e determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, mesmo após a inércia do INSS no prazo legal para impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação pelo INSS no prazo legal acarreta a preclusão consumativa quanto à análise dos cálculos apresentados pela parte exequente; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de perícia contábil de ofício pelo juízo, após o decurso in albis do prazo da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 3º do art. 535 do CPC/2015 estabelece que, não havendo impugnação tempestiva da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, deve ser expedido o requisitório de pagamento, sem necessidade de nova deliberação judicial sobre os cálculos apresentados. A omissão do INSS, regularmente intimado, atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo nova discussão sobre os valores indicados pela exequente, nos termos do art. 507 do CPC. A determinação de perícia contábil de ofício, após a preclusão, representa indevida reabertura de fase processual superada e afronta ao princípio da segurança jurídica e à celeridade do processo. A jurisprudência dominante reconhece que a ausência de impugnação pela Fazenda Pública, no prazo do art. 535, § 1º, impede a posterior arguição de excesso de execução, ainda que por exceção de pré-executividade, salvo matéria de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória. A adoção de medidas processuais em favor exclusivo da Fazenda Pública, sem amparo legal, desequilibra a paridade de armas assegurada pelo art. 7º do CPC/2015 e confere tratamento processual privilegiado indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação da Fazenda Pública no prazo legal do art. 535 do CPC/2015 acarreta preclusão consumativa e impõe a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Não se admite a realização de perícia contábil de ofício para apuração de valores na fase de cumprimento de sentença quando já certificado o decurso de prazo para impugnação sem manifestação da Fazenda Pública. A prática de atos de ofício em benefício exclusivo da Fazenda Pública, sem amparo legal, viola os princípios da paridade de armas, legalidade e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7º, 507 e 535, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI nº 5006546-92.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 03.10.2023; TRF-3, AI nº 5003438-89.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 11.03.2022; TJ-GO, AI nº 5199280-98.2024.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câm. Cív., j. (s/r). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022375-67.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSEMARY DE SOUZA CARDOSO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .